Tribunal: TJDFT
Processo: 0730612-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO – INDENIZAÇÃO – LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, condenando o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 11.425,18 (onze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos), referente a débito remanescente da licença-prêmio convertida em pecúnia, corrigida monetariamente desde a última atualização (01/06/2021) pelo IPCA-E, com juros de mora. Em suas razões, alega o recorrente que o cálculo apresentado se refere a parcelas de abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, que não podem compor a base de cálculo da licença-prêmio em razão de seu caráter indenizatório.
II- Contrarrazões apresentadas (ID 28647113).
III- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
IV- As alegações ventiladas em sede recursal não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, uma vez que a contestação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (id 28646797) não tratou dessas questões, na oportunidade em que lhe competia fazer. Sendo assim, em razão do princípio da eventualidade, a matéria restou preclusa, não podendo ser, agora apreciada. Restou controvertido, apenas, o termo inicial para o cálculo da atualização monetária e a diferença até o efetivo pagamento, que foi corretamente definido em sentença. Insta consignar que o réu não impugnou a planilha apresentada pela autora.
V- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
VI- O recorrente arcará com os honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
VII- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9099/95.